Tribunal: TJMT
Processo: 0045456-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045456-42.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo, Suspensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HENN DESPACHANTE LTDA - ME - CNPJ: 07.190.040/0001-92 (RECORRIDO), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), VANDERLEI HENN - CPF: 030.063.939-29 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), VANDERLEI HENN - CPF: 030.063.939-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), RVM DESPACHANTE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA DETRAN NET – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA RATIFICADA.

Configura ofensa a direito líquido e certo o ato administrativo que suspende o cadastramento de empresa, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, praticado sumariamente pelo órgão estadual.
Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida que não oferece direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0045456-42.2015.8.11.0041, impetrado por
HENN DESPACHANTE LTDA - ME
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para “
determinar a baixa da suspensão do cadastro da Impetrante junto ao DETRAN-MT, com o código de acesso ao Sistema DENTRA NET n. 461
”.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da douta Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 167617298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0045456-42.2015.8.11.0041, impetrado por
HENN DESPACHANTE LTDA - ME
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para “
determinar a baixa da suspensão do cadastro da Impetrante junto ao DETRAN-MT, com o código de acesso ao Sistema DENTRA NET n. 461
”.

A questão abordada relaciona-se à insurgência da parte impetrante ao descredenciamento da empresa, HENN DESPACHANTE LTDA – ME, do Sistema DETRAN NET no 461.

Como bem consignado pelo Juízo sentenciante, a parte impetrante faz jus à concessão da segurança, tendo em vista que “
o acessar o sistema do DETRAN em 14/9/2015, se deparou com a suspensão de seu credenciamento, sem que houvesse um processo de sindicância administrativa, ou qualquer notificação para apresentação de defesa. E mais, a Impetrante realizou pedidos administrativos de baixa da suspensão, que foram negados, mesmo diante da clara afronta aos princípios constitucionais
” (id. 164726244).

Salienta-se, ainda, que o magistrado
“
teve a devida prudência de solicitar informações ao Impetrado, para que este pudesse narrasse fatos e trouxesse documentos que assegurassem a legalidade de seu ato. Contudo, este restou a prestar informações genéricas acerca dos requisitos do mandado de segurança, deixando de prestar qualquer informação relevante ao caso, em especial à notificação de seus atos, para oportunizar o contraditório e ampla defesa da Impetrante
” (id. 164726244).

Desse modo, mostra-se manifestamente descabida a suspensão do cadastramento da empresa impetrante junto ao Sistema do DETRAN/MT sem ser precedida de procedimento administrativo que lhe oportunizasse o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de resguardar, ou ao menos questionar, seus direitos.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- Não há decadência do direito de requerer mandado de segurança se não há nos autos comprovação precisa quanto à data da ciência do ato lesionador, mormente quando tal fato é admitido pela própria autoridade coatora, como ocorreu na hipótese concreta.

2- Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT.

3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada.

(N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019).

Sendo assim, entende-se que sentença que
concedeu a segurança para determinar a baixa da suspensão do cadastro da empresa impetrante junto ao DETRAN-MT, com o código de acesso ao Sistema DENTRAN NET no 461,
não merece reparos, uma vez que devidamente fundamentada e em total consonância com o entendimento deste Sodalício.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023